Tribunal: STF
Processo: HC 218530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 736.977/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a unificação de penas, alegando o preenchimento dos requisitos relacionados à continuidade delitiva (CP, art. 71). 



    O pedido foi indeferido, razão pela qual a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do Código Penal), adota-se como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi – requisitos objetivos – unidade de desígnios entre os delitos cometidos – requisito subjetivo. 



    2. As instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que correspondem à reiteração criminosa. 



    O habeas corpus revela-se inadequado para alterar esse entendimento, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada do processo de execução, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. 



    3. Esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera que os delitos de roubo majorado foram praticados em continuidade delitiva. Enfatiza que o paciente e seus comparsas, mediante mais de uma ação ou omissão, praticaram crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sucessivamente e com a mesma finalidade. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a ocorrência da continuidade delitiva de todos os delitos em patamar máximo, qual seja de 2/3 (dois terços), consoante o disposto no art. 71 do CP, consequentemente determinando a procedência da unificação de penas pelo juízo de primeiro grau, já em sede liminar, ante a satisfação integral dos requisitos exigidos pela jurisprudência dos tribunais superiores. 



    É relatório. Decido. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    A decisão impugnada não merece reparos. 



    O Juízo das Execuções Penais indeferiu a pretensão do recorrente para não "premiar o criminoso habitual, encorajando-o a novas práticas delitivas, situação que não se coaduna com o instituto da continuidade, que, embora de caráter benéfico, não foi instituído para fomentar a impunidade e a criminalidade" (fl. 296). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve incólume a decisão, consignando (fls. 20/23): 



    “A decisão recorrida, de modo correto e fundamentado, indeferiu o pedido de unificação das penas, destacando que “Com efeito, trata-se à toda evidência de reiteração criminosa, não havendo o desdobramento ou o aproveitamento de circunstâncias do primitivo ilícito de modo a configurar crime continuado. Diante deste quadro, é indubitável a conclusão de que o reeducando, quando em liberdade, fez da prática de delitos patrimoniais o seu ganha-pão” (fls.487), e “No caso em apreço, os diversos delitos praticados pelo sentenciado não se valeram ou aproveitaram, ainda que de forma casual, das condições e oportunidades decorrentes do primeiro crime, constituindo-se, na verdade, delitos autônomos. Ademais, constata-se que, pelas condições em que foram praticados os delitos, não restou comprovada a unidade de desígnios. Também é digno de nota que a defesa técnica busca, de forma indevida, alterar a coisa julgada acerca do tema. Este Juízo já se pronunciou diversas vezes acerca do tema, razão pela qual não há margem à alteração das decisões anteriores” (fls.488). 



    De fato, conforme se vê das cópias referentes às Guias de Recolhimento (fls.448/455):1. os crimes datam de 01.12.2014 (01h50), 01.12.2014 (21h45), 05.12.2014 (11h33), 05.12.2014 (20h30), 06.12.2014 (23h50), 11.12.2014 (09h57), 14.12.2014 (06h20), 14.12.2014 (06h30) e 14.12.2014 (06h45), e, apesar de certa proximidade entre os fatos, há distância temporal suficiente para romper qualquer possibilidade de liame comum ou sequencial, mesmo os crimes praticados na mesma data, em horários distintos, sem que o anterior tenha sido motivo ou facilitador para a prática do crime subsequente; 2. os crimes não resultaram de um único propósito previamente elaborado pelo Agravante, mas sim da vontade deliberada e autônoma de praticar mais de um crime, sem qualquer correlação entre eles. 



    Neste caso, a única conclusão lógica e possível é de que a prática de um crime não é subsequente a outro, de modo que não há como se reconhecer a hipótese de continuidade delitiva. 



    O Agravante é, em verdade, agente profissional do ilícito, com péssimos antecedentes criminais e com extenso repertório de crimes - demonstrativos de sua persistência em delinquir, altamente perigoso e que nitidamente necessita de reprimenda efetiva e enérgica -, não sendo as hipóteses pelas quais foi processado, eventuais ou ocasionais, o que justificaria a incidência do instituto do crime continuado. 



    Aliás, destaque-se que o Agravante possui um total de 09 execuções, com uma pena total de 56 (cinquenta e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e o término do cumprimento total de sua pena está previsto para 04.02.2071. 



    [...] 



    A intenção da unificação das penas é evitar que as sanções impostas ao condenado sejam excessivamente altas quando ele age em continuidade delitiva. E a continuidade delitiva pressupõe unidade de desígnios (ou seja, o vínculo subjetivo entre os crimes), mesma espécie de crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução; no entanto, o criminoso contumaz e que faz da vida criminosa seu meio de vida não pode ser confundido, e, portanto, não merece o mesmo tratamento do criminoso eventual." 



    Segundo a teoria mista, acolhida no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi – requisitos objetivos – unidade de desígnios entre os delitos cometidos – requisito subjetivo. 



    In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa. 



    Trata-se de conclusão fundada em elementos fático-probatórios e, por essa razão, o habeas corpus revela-se via inadequada para sua alteração, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada do processo de execução, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. 



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, de ambas as Turmas que examinam matéria penal: […]. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente